Tribunal: TJDFT
Processo: 0007417-80.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0007417-80.2015.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, RAIMUNDO NONATO VERAS, FRANCISCA DA SILVA VERAS RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO VERAS, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, FRANCISCA DA SILVA VERAS DESPACHO Intimem-se as partes para tomar conhecimento sobre o retorno dos autos, após o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 1316289 e requerer que for de direito. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator